Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ CENTOFANTE - CPF: 103.846.421-87 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Pasep. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil. Incompetência da Justiça Estadual. Prescrição. Falha na Prestação de Serviço Bancário. Indenização por Danos Materiais.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de falha na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com fundamento na subtração indevida de valores depositados e ausência de prestação de contas adequada.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) determinar se a pretensão está prescrita; e (iv) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III.
Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, por manter relação direta com o participante e atuar como depositário dos valores.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, por ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se no momento da ciência inequívoca do prejuízo, nos termos da teoria da actio nata e da tese fixada no Tema 1150 do STJ.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de informações, ausência de prestação de contas e inconsistências nos registros financeiros da conta PASEP, apuradas em perícia judicial não refutada por prova em sentido contrário.

7. A omissão na apresentação de extratos e a incapacidade de justificar a movimentação dos valores reforçam a configuração do dano e do nexo causal, sendo devida a indenização fixada com base em prova técnica e dentro dos limites da razoabilidade.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. 3. O prazo prescricional para ações indenizatórias por má gestão de conta PASEP é de dez anos, contados da ciência inequívoca do prejuízo. 4. A falha na prestação do serviço bancário gera responsabilidade civil da instituição financeira, independentemente de culpa, nos termos do CDC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, arts. 14 e seguintes; CPC, arts. 373, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150, repetitivo); STJ, Enunciados 42 e 297 da Súmula do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais movida por
Moacir Luiz Centofante.

O Juiz singular julgou procedente o pedido inicial, condenou o Réu ao pagamento de R$ 4.530,78 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, reconhecendo falha na prestação do serviço quanto à gestão de valores vinculados ao PASEP.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 71/TO) no STJ, cuja decisão determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relativas a saques e remuneração de contas PASEP, prescrição e termo inicial do prazo prescricional, sustentando que o feito deve ser suspenso até julgamento final do incidente.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que o Banco do Brasil atua unicamente como operador do sistema PASEP, sem competência para gestão ou definição de critérios de remuneração ou correção monetária dos valores vinculados ao fundo, cuja responsabilidade compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Defende que não houve ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo fundamento para a condenação.

Aponta que, segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil é parte ilegítima nas ações que discutem correção, desfalques ou remuneração do PASEP, devendo a União figurar no polo passivo.

Assevera que a condenação, tal como imposta, representa injustificada transferência de responsabilidade estatal à instituição financeira, em violação aos preceitos legais e jurisprudenciais consolidados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e, subsidiariamente, a suspensão do processo em razão do IRDR n. 71/TO.

Contrarrazões no ID. 268415318.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Moacir Luiz Centofante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais em face do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que, na condição de servidor público inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teve valores indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao fundo, especificamente no mês de agosto de 1988, sem qualquer explicação ou autorização, conforme apontado em análise técnica contábil anexa à inicial.

Sustentou que, ao procurar a instituição financeira para levantamento dos valores disponíveis, surpreendeu-se com o valor irrisório de CZ$ 220.206,00 (duzentos e vinte mil, duzentos e seis cruzados), não condizente com as quantias que deveriam estar depositadas após anos de contribuições.

Aduziu que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do fundo PASEP, deixou de apresentar extratos completos e detalhados, especialmente do período anterior a 1999, impossibilitando a aferição do histórico financeiro e da correta atualização dos valores devidos.

Argumentou que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela omissão de informações, inércia na prestação de contas e gestão inadequada dos valores que deveriam estar disponíveis ao titular. Requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que o Banco apresentasse documentação que comprovasse a regular movimentação e destinação do montante subtraído, sob pena de responsabilização pelos danos materiais apontados.

Na Contestação, o Banco do Brasil alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas executa a gestão operacional do fundo, cuja responsabilidade pela remuneração, regras de correção e liberação de valores compete ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União.

Sustentou ainda a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, por envolver supostos atos atribuíveis à União, e a prescrição da pretensão autoral, por suposto decurso do prazo legal de cinco anos.

Após a instrução processual, inclusive com a realização de prova pericial, o Juiz julgou procedente o pedido, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 4.530,78 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como agente operador do Programa PASEP, sendo a União Federal a responsável pela definição das regras de remuneração e administração do fundo.

Alegou, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por envolver ente federal, bem como a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal, já ultrapassado. No mérito, aduziu a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de prova do dano material alegado, pugnando pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Passo ao exame do recurso.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, nos autos do REsp 1.951.931/DF, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos nas normas do programa”.

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o correntista e a instituição financeira.

Embora o Fundo PIS/PASEP possua Conselho Diretor responsável pela fixação de diretrizes gerais de atualização e remuneração, é o Banco do Brasil quem mantém a relação direta com o participante do programa, administra as contas individualizadas, realiza os lançamentos, disponibiliza extratos, efetua pagamentos e responde concretamente pela guarda e movimentação dos valores depositados.

Não se pode admitir que a instituição financeira, que detém o controle operacional exclusivo da conta, possa se esquivar da responsabilidade civil sob o argumento abstrato de que apenas executa ordens superiores, quando é justamente no âmbito da execução dessas ordens que se materializam os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

A responsabilidade que se discute não é de natureza normativa ou política, mas eminentemente operacional, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força do Verbete Sumular 297 do STJ.

Assim, é irrelevante, para fins de legitimidade passiva, que a definição dos índices de correção seja atribuída a órgão federal; o que importa é que o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual e depositário dos valores, responde por falhas na execução da atividade bancária, notadamente quando não comprova a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de fundo de natureza pública não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a presença da União no polo passivo da demanda ou a demonstração de interesse jurídico direto e imediato do ente federal, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido formulado na inicial é direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo qualquer pedido de natureza administrativa ou de responsabilização direta da União.

Aplica-se, pois, o Verbete Sumular 42 do STJ, segundo o qual “
compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Em relação à prescrição, o Banco do Brasil sustenta a aplicação do prazo quinquenal, sob o argumento de que se estaria diante de pretensão contra a Fazenda Pública. Contudo, a referida tese não merece prosperar.

Isso porque, a demanda não é dirigida contra a União, mas sim contra instituição financeira regida pelo direito privado.

Ademais, mesmo que se considerasse a natureza pública do fundo, a controvérsia veiculada nesta ação não versa sobre relação jurídico-administrativa, mas sim sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço bancário.

O Superior Tribunal de Justiça, também no âmbito do Tema 1150, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em má gestão de conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para sua contagem é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, em observância à teoria da
actio nata
.

No caso concreto, ficou demonstrado que o Autor somente teve ciência da real extensão do dano quando diligenciou junto à instituição bancária para obter, por meio de microfilmagem (ID. 268412366), os extratos de sua conta individual e, somente nesse momento (2020), teve comprovada ciência dos saques não autorizados e da existência de valores anteriormente depositados.

Logo, não há falar em prescrição, sendo manifestamente improcedente a tese recursal.

No mérito, igualmente não assiste razão ao Apelante. A sentença recorrida amparou-se em prova técnica produzida por perito nomeado pelo juízo, dotado de imparcialidade e equidistância das partes, cujo laudo foi elaborado de forma minuciosa, com análise dos documentos disponíveis, confrontação de dados e reconstituição do histórico financeiro da conta, dentro das limitações impostas pela própria ausência de documentos que competia ao banco fornecer.

O laudo pericial concluiu, de modo claro e fundamentado, que houve inconsistências relevantes na evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP, indicando a existência de valores não creditados ou indevidamente subtraídos, em especial no período imediatamente anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, quando se procedeu à mudança na destinação dos recursos do fundo.

A alegação de que não haveria prova do dano não se sustenta. O dano material ficou caracterizado pela discrepância objetiva entre o valor efetivamente existente na conta no momento do saque e aquele que deveria existir, considerada a trajetória contributiva do autor e as regras legais de atualização. Tal diferença não é meramente conjectural, mas resultou de apuração técnica submetida ao contraditório.

O Banco do Brasil, embora instado a se manifestar, não produziu qualquer prova apta a infirmar as conclusões do perito judicial. Limitou-se a alegações genéricas, invocando normativos e teses jurídicas abstratas, sem apresentar planilhas, demonstrativos, extratos completos ou memória de cálculo que comprovassem a correção da evolução da conta.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A perícia judicial, nos termos do art. 479 do CPC, não vincula automaticamente o julgador, mas, inexistindo elementos técnicos capazes de afastar suas conclusões, deve ser prestigiada, especialmente quando elaborada por profissional de confiança do juízo, sem qualquer indício de parcialidade ou erro metodológico. Laudos ou pareceres unilaterais, produzidos fora do crivo do contraditório não podem se sobrepor à prova técnica judicial.

Ademais, a conduta omissiva do Banco do Brasil, ao não apresentar extratos completos e documentação detalhada da conta, reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.

A instituição financeira, na condição de depositária e gestora dos valores, tem o dever de manter registros íntegros e acessíveis, facultando ao correntista o pleno conhecimento da movimentação financeira.

A impossibilidade de reconstrução integral do histórico da conta decorre exclusivamente da inércia do Banco, não podendo tal deficiência probatória beneficiar o próprio causador do prejuízo.

Configura-se, portanto, a responsabilidade civil do Apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como dos arts. 14 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre a falha na gestão da conta e o prejuízo suportado pelo Autor.

No que concerne ao valor da indenização, observa-se que o Julgador singular, com base nas conclusões periciais, fixou a condenação em montante bastante inferior ao inicialmente pleiteado, o que evidencia prudência, moderação e estrita observância ao princípio da reparação integral, sem qualquer viés punitivo indevido.

Não há excesso, tampouco desproporcionalidade no valor arbitrado, o qual corresponde precisamente à diferença identificada na conta, devidamente atualizada.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente as questões jurídicas postas à apreciação, aplicou com exatidão o direito à espécie e se mostrou plenamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fora fixado no máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026